Tribunal: TJPA
Processo: 0801621-33.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801621-33.2019.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI, CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES STJ E TJPA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de interposto pelo ora agravante.

2. Resta inviável a pretensão do agravante de combater o não conhecimento do referido recurso agravado, tendo em mira que o apelo não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Precedentes TJPA e STJ.

3. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual não conheci o recurso de apelação,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER em que contende com o
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO,
ora agravado.

Historiando sobre os fatos, o recurso de apelação não foi conhecido, visto que, as razões do apelo
não deixaram margem para dúvidas de que o recorrente deixou de combater o cerne do que fora deliberado pelo magistrado, isto é, as razões pelas quais entendeu que a demanda interposta não era adequada para discutir a inconstitucionalidade de Lei Municipal, ante a necessidade de ser interposta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Em decisão monocrática, julguei pelo não conhecimento do referido recurso.

Inconformado com a decisão, o agravante alega em síntese que a decisão carece de reforma, uma vez que, a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. Daí surge a necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la. Nesse sentido, nos autos da apelação apresentada por esta agravante, houve a concreta sinalização e demonstração de necessidade do exercício da jurisdição para efetivação da pretensão requerida, inclusive com demonstração de regularidade da via.

Menciona no juízo
a quo
arvorou-se no entendimento de que a via elencada não se figurava regular para a discussão da inefetividade da lei municipal combatida, motivo pelo qual estaria ausente o interesse processual, e que nas razões do apelo demonstra de maneira cristalina que não se trata de discussão de lei em tese, estando se socorrendo do judiciário tão somente para evitar maiores prejuízos que decorram do ato legislativo.

Destaca ainda que a legislação municipal, inconstitucionalmente proferida, fere direito da CIA, que pode causar-lhe danos graves e irreparáveis e que tão somente com o exercício da jurisdição a pretensão desta agravante pode ser satisfeita.

Acrescenta que o interesse processual reside na inconstitucionalidade da Lei Municipal que, uma vez que dispõe sobre suspensão dos serviços aos usuários e fere direito desta concessionária, deve ter suas sanções suspensas em razão da possibilidade de causar danos à CIA.

Argumenta
ainda que a sentença julgada pautou na ausência de interesse processual e que a apelação demonstrou o interesse processual com base na inconstitucionalidade da lei e na possibilidade de causar prejuízos à agravante, demonstrando o interesse processual uma vez que se faz necessária a intervenção judicial para evitar tal dano.

Ante o exposto, requer que seja reconsiderada a decisão que não conheceu o recurso de apelação para que, seja totalmente provido.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id.14369441).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Pós bem,
conforme destacado no
decisum
agravado
, eis que entendeu pelo não reconhecimento do referido apelo, uma vez que o cotejo da decisão recorrida com as razões recursais não deixa margem para dúvidas de que o recorrente deixou de combater o cerne do que fora deliberado pelo magistrado, isto é, as razões pelas quais entendeu que a demanda interposta não era adequada para discutir a inconstitucionalidade de Lei Municipal, ante a necessidade de ser interposta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Restou constatado na decisão agravada,
que o apelante não discute o principal fundamento da decisão que é o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir, nem menciona a adequação da ação ao pedido, ao invés disso, reproduz a sua tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal, de violação da competência da União e da impossibilidade de o Município legislar.

Conforme destacado no
decisum
agravado,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que razões de apelação dissociadas da decisão recorrida, assemelham-se à ausência de fundamento de fato e de direito exigidos pelo artigo 541, II, do CPC/73, vigente à época da interposição, como requisito de regularidade formal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013.)

Ademais, como mencionei na decisão, sobre
o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor as razões contrárias à decisão recorrida, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão.

Conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
"Inexistindo impugnação específica ao decisum impugnado, restou desatendido o princípio da dialeticidade, motivo pelo qual incide, no caso em exame, por analogia, a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o exame do agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
." (AgRg no AgRg nos EAREsp 557.525/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 14/12/2015).

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal tem o entendimento pacífico de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

.............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO À SÚMULA 7/STJ. INCIDENCIA DA SUMULA 182/STJ. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO. 1.
Trata-se de Agravo Interno contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por incidência da Súmula 182/STJ
. 2. Não houve contraposição a todos os fundamentos da decisão presidencial. Tem-se por descumprido o ônus da dialeticidade, previsto no art. 1021, § 1º do CPC/2015. Incidência, pois, do enunciado da Súmula 182/STJ. Permanecendo incólumes as motivações, sem o devido combate, sucumbe a pretensão recursal frente à Súmula 283/STF. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1859658 RS 2021/0081085-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

Com efeito, foi ressaltado,
a fim de que não se alegue qualquer tipo de cerceamento de defesa futuramente, que a despeito de o artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, estabelecer a intimação do recorrente para sanar vícios ou complementar a documentação exigível, tal hipótese não se aplica à última parte do inciso III do mesmo dispositivo legal, sob pena de indevidamente possibilitar que o recorrente ingresse com novo recurso.

Todavia, conforme inclusive foi destacado
o entendimento da doutrina abalizada:

“Segundo, o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC não tem aplicação obrigatória. Variadas razões impõe o seu afastamento no caso concreto, em tema que merece maior aprofundamento.

A disposição só tem aplicação quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível.
Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementariedade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso.
O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo CPC Comentado artigo por artigo.
p. 1518)

.....................................................................................................

“O inciso III do art. 932 do CPC permite que o relator não conheça recurso inadmissível ou prejudicado. (...)

Esse inciso III ainda traz uma regra importante: autoriza o relator a não conhecer recurso ‘que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’. Esse recurso também é inadmissível, por defeito de regularidade formal, mas o legislador resolveu tornar expressa essa hipótese de inadmissibilidade, generalizando-a para qualquer recurso. Consagra-se o entendimento jurisprudencial bem consolidado.

Agora, não há mais dúvida: uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnação específica da decisão recorrida. Não pode o recorrente limitar-se a reproduzir os termos da petição inicial, da contestação etc.: o recorrente tem de, em seu recurso, dialogar com a decisão recorrida, enfrentando-a nos pontos que lhe interessam ser revistos.

(...)

O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4º, CPC) e cooperação (art. 6º, CPC).

(...)

Há quatro observações importantes sobre o dispositivo.

(...)

c) A regra não permite complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração recursal.” (
JR. Fredier Didier. CUNHA. Leonardo Carneiro.
Curso de Direito Processual Civil.
v. 3. p. 53/54.)

Colhe-se, ainda, da jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DUAS APELAÇÕES DO AUTOR. PRIMEIRO PROTOCOLO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE E PREVALÊNCIA.
RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 500, III, CPC/73
. (...)
2. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 3. Identificada a falta de dialeticidade do apelo que ataca o mérito da lide, enquanto a sentença reconheceu a decadência do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, impende deixar de conhecer do apelo, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 4. Apelação não conhecida.

(2020.00428159-55, 211.994, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, publicado em 2020-02-13)

....................................................................................................

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal e consequente perda do interesse recursal. Precedentes. 2. As razões do agravo interno apresentado se encontram dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum objurgado, vez que o recurso lastreia-se na necessidade de deferimento liminar para depósito das parcelas incontroversas e discussão da dívida sem quedar-se cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, quando a monocrática recorrida desproveu do recurso de apelação com base na possibilidade de cobrança de juros capitalizados superiores a 12% ao ano para a remuneração do capital, quando pactuadas nos contratos
bancários. 3. É cristalina a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, vez que em momento algum o agravante aduz em suas razões de recorrer argumento capaz de contrapor especificamente aos fundamentos do decisum de fls. 191/196. 4. Recurso não conhecido à unanimidade. (2019.04838926-58, 209.837, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-11-05, publicado em 2019-11-22)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/10/2023